Tribunal: STF
Processo: AI 351257
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ANTE
A INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGADO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 5.º, II, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Hipótese em que a ofensa à Carta da República, se
existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Acórdão, ademais, que se encontra suficientemente
fundamentado, tendo sido conferida à parte a prestação jurisdicional
adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses.
Agravo desprovido.